Tribunal: STF
Processo: RE 1360511
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de Santa Catarina interpôs agravo, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão de inadmissibilidade do extraordinário que havia sido por ele apresentado em face de acórdão cuja ementa foi assim redigida (e. doc 64 - ID: de00e7e6):



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT). INQUÉRITO CIVIL. QUANTITATIVO DE ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. POSSÍVEL CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES. RELAÇÃO ESTATUÁRIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO MPT.



    1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual o Estado de Santa Catarina questiona a competência/legitimidade do Ministério Público do Trabalho para instauração de Inquérito Civil objetivando apurar o quantitativo de estagiários do Poder Judiciário de Santa Catarina.



    2. Possível utilização da força de trabalho dos estagiários em substituição à contratação de servidores.



    3. Nos termos da Lei Complementar nº 75/1993, compete ao Ministério Público do Trabalho ‘instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores’.



    3. Em regra, os contratos de estágio não criam vínculo empregatício, desde que observadas as disposições legais. O descumprimento dos requisitos previstos em lei pode caracterizar a existência de vínculo empregatício, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.788/2008.



    4. Em regra, os contratos de estágio não criam vínculo empregatício, desde que observadas as disposições legais. O descumprimento dos requisitos previstos em lei pode caracterizar a existência de vínculo empregatícios, nos termos do art. 3º da Lei 11.788/2008.



    5. Caracterizada hipótese de atuação do Ministério Público do Trabalho dentro de sua atribuição fiscalizadora, pois a formalização de contrato de estágio irregular, além da possível criação de vínculo empregatício, indica desvio na finalidade pedagógica do estágio com a atribuição de tarefas meramente burocráticas em substituição à adequada contratação de força de trabalho.



    6. Atuação do MPT com a finalidade de proteger os direitos dos trabalhadores, buscando evitar a contratação de estagiários pela Administração Pública para a realização de tarefas sem caráter pedagógico em substituição a servidores em tarefas burocráticas, dentro de suas atribuições.



(Grifei).



    A decisão de inadmissibilidade, proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4a. Região (e. doc 110 - ID: c5d41444), anotou se tratar de matéria infraconstitucional e decidida, na apelação, sob o enfoque fático-probatório.



    Em suas razões (e. doc 121 - ID: ad79892f), o Estado de Santa Catarina sustenta que o acórdão recorrido, ao reconhecer a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar na demanda em questão, a qual envolve contratos de estágio celebrados pelo Tribunal de Justiça estadual, haveria violado o art. 129, III, da Constituição Federal, uma vez que a atuação daquele órgão, em casos tais, extrapola as suas atribuições institucionais, invadindo a autonomia do Poder Judiciário.



    Em contrarrazões (e. doc 129 - ID: c9ea878b), a União pugnou pela manutenção da decisão recorrida.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    A Constituição Federal, em seu art. 129, III, confere ao Ministério Público a função de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.



    No âmbito do Ministério Público do Trabalho, essa função inclui a proteção dos direitos trabalhistas e a fiscalização do cumprimento da legislação, especialmente quando há suspeitas de desvio de função ou precarização do trabalho, como pode ocorrer com a utilização de estagiários em substituição a servidores.



    Ocorre que a 3a. Turma do Regional Federal, ao reconhecer a legitimidade da atuação do Ministério Público na espécie, precisou analisar os aspectos fático-probatórios constantes dos autos para concluir pela comprovação da existência de indícios de que o programa de estágio profissional implementado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina se baseava em contratos que se desvirtuavam dos princípios contidos em legislação infraconstitucional (Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008), porquanto estariam sendo utilizados para substituir, de forma indevida, servidores públicos mediante concurso, daí ressaindo a atuação do órgão ministerial nos estritos limites das atribuições dispostas na Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993.



    Os trechos a seguir transcritos do voto-condutor evidenciam a abordagem fático-probatória e infraconstitucional do acórdão recorrido:



    (...).



    Nesse contexto, está caracterizada hipótese de atuação do Ministério Público do Trabalho dentro de sua atribuição fiscalizadora, pois a formalização de contrato de estágio irregular, além da possível criação de vínculo empregatício, indica desvio na finalidade pedagógica do estágio com a atribuição de tarefas meramente burocráticas em substituição à adequada contratação de força de trabalho.



    (...).



    Nesse contexto, está caracterizada hipótese de atuação do Ministério Público do Trabalho dentro de sua atribuição fiscalizadora, pois a formalização de contrato de estágio irregular, além da possível criação de vínculo empregatício, indica desvio na finalidade pedagógica do estágio com a atribuição de tarefas meramente burocráticas em substituição à adequada contratação de força de trabalho.



    A possível existência de estagiários desempenhando tarefas incompatíveis com a legislação, o que justifica a atuação do MPT, pode ser cogitada pelo que consta no Termo de Audiência realizado entre o MPT e representantes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (evento 1, PROCADM2, página 3) na qual referido que o Tribunal contava com 2.200 estagiários. Na oportunidade, "o diretor do TJ salientou que em relação aos 1.511 estagiários vinculados aos juízes as atividades são compatíveis com a legislação de regência.



    (...).



    Dessa forma, considerando que a atuação do MPT se deu com a finalidade de proteger os direitos dos trabalhadores buscando evitar a contratação de estagiários pela Administração Pública para realização de tarefas sem caráter pedagógico em substituição a servidores para a realização de tarefas burocráticas, deve ser dado provimento ao apelo para reconhecer a legalidade da atuação do Ministério Público do Trabalho por meio do Inquérito Civil n. 582.2010.12.000/0”.



    Tal o contexto, conforme bem anotado na decisão de inadmissibilidade, a via extraordinária se mostra incompatível para infirmar aquelas conclusões, forte no teor dos enunciados 279 e 636, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



     Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente